Tribunal: TJSP
Processo: 1043155-58.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – Ocorrência – Demanda de cunho declaratório – Acórdão que manteve a sentença e majorou os honorários recursais, incidentes sobre o valor da condenação – Ausência de condenação – Erro material passível de retificação, que não acarreta modificação na conclusão no acórdão embargado – Retificação para constar a incidência dos honorários advocatícios

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – Ocorrência – Demanda de cunho declaratório – Acórdão que manteve a sentença e majorou os honorários recursais, incidentes sobre o valor da condenação – Ausência de condenação – Erro material passível de retificação, que não acarreta modificação na conclusão no acórdão embargado – Retificação para constar a incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da causa e não o da condenação – Embargos de declaração acolhidos.